Tribunal: STF
Processo: HC 187282
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio simples. Condenação transitada em julgado. Regime prisional. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 586.225, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal. Após o trânsito em julgado da condenação, o Juízo de origem determinou a imediata expedição de mandado de prisão contra o condenado, tendo o mandado sido cumprido em 05.02.2020.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 586.225, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “o Paciente encontra-se cumprindo sua pena em regime indubitavelmente mais gravoso”. Afirma que, “em razão da evidente ausência de vagas no estabelecimento penal de regime semiaberto, (...) ‘é inadmissível a manutenção do paciente em regime mais severo do que o estipulado’. Devendo incidir no presente caso a harmonização do regime semiaberto permitindo que o apenado cumpra a reprimenda imposta em prisão domiciliar e/ou sob o monitoramento de tornozeleira eletrônica”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja determinado a soltura do Paciente. Concomitantemente requer seja oficiado à Central de Monitoramento Eletrônico para que agente data para implantação do aparelho eletrônico, de modo que ele aguarde vaga na CPAI em PRISÃO DOMICILIAR”.
    6. Por meio da Petição n. 45578/2020, a parte impetrante reitera que “o Paciente continua preso em Santa Catarina, portanto em regime fechado, ao passo que sua condenação por homicídio simples se deu em regime semiaberto, tendo tal situação ultrapassado qualquer senso de razoabilidade e proporcionalidade, eis que está para completar 5 (cinco) meses”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, nodadamente se se considerar que, tal como assentou o STJ, o TJ/PR “reconheceu desde já que o condenado pode permanecer em regime prisional mais gravoso enquanto não disponibilizada a vaga na unidade penitenciária de regime semiaberto. Contudo, ressaltou que o Juízo responsável pela execução da pena determinou a expedição de ofício para a imediata remoção do sentenciado para a Colônia Penal Agroindustrial do Estado do Paraná – CPAI, com urgência. Dessa forma, nos termos consignados na decisão, é necessário ‘aguardar a resposta do ofício expedido e, apenas em caso de inexistência de vaga no regime semiaberto, é que se poderá conceder a harmonização do regime de cumprimento de pena”.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator